Tribunal: TJMT
Processo: 1070890-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070890-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU - CPF: 098.799.147-75 (RECORRIDO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDICAÇÃO INSTITUCIONAL. EFICÁCIA PLENA DA LC/MT No 393/2010. INEXIGIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO OU PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial civil ao recebimento mensal da Bolsa Pesquisa, prevista no art. 24, I, da LC/MT no 393/2010, durante a realização de curso de pós-graduação. A parte autora comprovou a indicação institucional e o efetivo vínculo com o programa de estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o policial civil regularmente indicado pela instituição para curso de pós-graduação tem direito à Bolsa Pesquisa prevista no art. 24, I, da LC/MT no 393/2010; e (
ii
) saber se a ausência de regulamentação específica ou de previsão orçamentária impede o reconhecimento desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 24, I, da LC/MT no 393/2010 possui eficácia plena e autoaplicável, não dependendo de regulamentação para sua incidência, desde que preenchidos os requisitos legais.

A indicação formal da Administração ao curso de pós-graduação constitui requisito suficiente para a concessão da Bolsa Pesquisa, não sendo exigível previsão orçamentária específica para fins de reconhecimento judicial do direito.

A LC no 407/2010 não revogou tacitamente o direito previsto na LC/MT no 393/2010, inexistindo incompatibilidade normativa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à possibilidade de pagamento da verba em tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou procedente o pedido formulado por Bruno Sérgio Magalhães Abreu, delegado da Polícia Judiciária Civil, para condenar o ente estadual ao pagamento da Bolsa Pesquisa correspondente a 30% do subsídio líquido, com base no art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010, durante o período de março/2022 a janeiro/2023, em que o servidor frequentou curso de pós-graduação lato sensu devidamente instituído.

O Estado sustenta, em síntese, que a referida norma teria sido tacitamente revogada, possuiria eficácia limitada e dependeria de regulamentação e previsão orçamentária para sua efetivação. Alega, ainda, que a bolsa deveria ser paga em parcela única, e que não houve indicação formal do servidor para o curso.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia reside na interpretação do art. 24, I, da Lei Complementar no 393/2010, que prevê o pagamento de Bolsa Pesquisa, de natureza indenizatória, correspondente a 30% do subsídio do policial civil regularmente indicado para frequentar curso de pós-graduação dentro do Estado.

A alegação de revogação tácita pela LC no 407/2010 é improcedente, por ausência de conflito normativo entre os diplomas. A LC no 393/2010 continua vigente e específica quanto ao tema.

Tampouco prospera a tese de que a norma dependeria de regulamentação para produzir efeitos. O art. 24 é norma de eficácia plena, pois define o sujeito, o direito, a condição e o percentual devido. A ausência de regulamentação interna não impede o exercício do direito assegurado por lei.

Nos autos, restou comprovada a convocação institucional do recorrido para o curso, conforme documentação anexa. A tentativa do Estado de caracterizar a participação como espontânea contraria os documentos oficiais constantes do processo.

A ausência de previsão orçamentária não elide a obrigação do ente público, conforme entendimento pacífico do STF. O Estado não pode invocar sua própria omissão administrativa para se eximir de
obrigação legal
.

Por fim, a natureza mensal da Bolsa Pesquisa decorre do próprio texto normativo, interpretado sistematicamente com os demais dispositivos da LC no 393/2010. Não há qualquer amparo legal ou jurisprudencial para interpretação de pagamento em parcela única.

Precedentes desta Turma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 393/2010. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de bolsa pesquisa, no valor de 30% (trinta por cento) do subsídio do autor, durante o período de participação em curso de pós-graduação, respeitado o teto dos juizados especiais da fazenda pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 estava revogada no período do curso; (
ii
) examinar a alegada necessidade de regulamentação da norma; (
iii
) analisar a ausência de indicação formal do autor para o curso; (
iv
) avaliar a suposta inexistência de dotação orçamentária; (v) definir se a bolsa é devida em parcela única ou durante a duração do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 permaneceu vigente durante o período do curso, sendo revogada apenas em 2024.

4. A norma é autoaplicável e não depende de regulamentação específica quanto ao pagamento da bolsa.

5. A indicação do servidor está comprovada pelo edital do curso.

6. O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça afasta o argumento de ausência de dotação orçamentária para não cumprimento de direito legalmente previsto.

7. O pagamento da bolsa deve ocorrer durante o período de duração do curso, conforme previsão legal e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação
de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 169; Lei Complementar Estadual no 393/2010, artigo 24, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 20915/MA, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04.12.2009,
DJe
08.02.2010; STJ,
AREsp
697.013/MA, rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19.06.2015; TJMT, RI 1000203-66.2017.8.11.0001, rel.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 20.04.2018,
publ
. 23.04.2018; TJMT, Apelação 1021170-46.2016.8.11.0041, rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022,
publ
. 27.02.2022.

(N.U 1072229-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025).

A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à limitação ao teto dos Juizados e aos critérios de atualização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025